Tribunal: TJDFT
Processo: 0730791-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730791-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER IMPETRADO: JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Não tendo os impetrantes atendido ao despacho de ID 29517421, e não havendo elementos nos autos que permitam concluir que não tenham condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se os impetrantes para que recolham as custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator